Tribunal: TJMT
Processo: 1032090-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032090-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Aborto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOSIAS MAURO DA COSTA - CPF: 035.136.461-78 (PACIENTE), JUIZ DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), ODENIL BENEDITO GOMES - CPF: 652.254.571-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito processual penal.
H
abeas corpus.
T
entativa de homicídio.
P
risão preventiva.
F
undamentação concreta.
Gravidade concreta. G
arantia da ordem pública.
Homogeneidade. Descabimento de medidas cautelares diversas. Irrelevância das c
ondições pessoais favoráveis.
O
rdem denegada.

I. C
aso em exame

H
abeas corpus com pedido liminar, em favor de acusado cuja prisão em flagrante, por tentativa de homicídio (art. 121, caput,
c/c 14, II,
do CP), foi convertida em preventiva. A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea, alegando primariedade, residência fixa e emprego lícito, e requereu revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
: (i)
se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP
; (
ii
) se
a gravidade concreta do delito justifica a manutenção da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis
e da possibilidade de inflição de regime de cumprimento de pena mais benéfico
.

III. R
azões de decidir

3
.
A decisão de primeiro grau demonstrou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP — materialidade, indícios de autoria e
periculum
libertatis
—, destacando a gravidade concreta do fato
, orientada no
modus operandi
concernente à execução

do delito mediante diversos golpes de arma branca, contra vítima desarmada, em local público e na presença de diversas pessoas,
e a periculosidade do agente
, detentor de registros criminais anteriores, inclusive por crime violento
.

4
.

A avaliação da proporcionalidade e homogeneidade da prisão cautelar é medida a partir da pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 313, I, do CPP, e não da mínima, sendo irrelevantes eventuais condições atenuantes porventura existentes.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade, conforme entendimento consolidado no STJ e no enunciado n
.
43 do TJMT.

6
.

Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP,
s medidas cautelares do art. 319
somente são possíveis quando
ausentes os pressupostos da prisão preventiva
.

IV. D
ispositivo e Tese

7.
Ordem
denega
da
.

Tese
s
de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos que demonstrem a gravidade do crime e o risco à ordem pública.
2. A proporcionalidade e adequação da prisão preventiva pode ser medida a partir da pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 313
, I, do CPP. 3
. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 282, §

6o; 304; 310, II; 312; 313, I;
e
319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 605.618/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma,
DJe
18.12.2020
; TJMT,
Enunciado
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA NEVES MARQUES (RELATORA)

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcio Ronaldo
d
e Deus
d
a Silva
, em favor de
JOSIAS MAURO DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT.

Depreende-se da análise da impetração
que
, o paciente teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 24/06/2025, homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 25/6/2025, sob acusação da prática do delito capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal (Homicídio Simples), tendo como vítima
Odenil
Benedito Gomes
.

O impetrante, alega, em síntese:
a)

a ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, limitada à invocação da gravidade abstrata do delito de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal);
b)

o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e fortes vínculos com a comunidade, o que afastaria o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal;
c)

a pena
em abstrato para o delito de homicídio simples, considerando a primariedade do paciente, não ensejaria o cumprimento em regime fechado, tornando a prisão cautelar desproporcional;
d)

as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se apresentariam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Pautado nesses argumentos, requer
in limine
, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas (art.319 do CPP).
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados do ID
.
315266350 ao ID. 315266364.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.

315879868
,
ocasião em que dispensou as informações da autoridade coatora

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela denegação da ordem (ID
.

317155380
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Conforme relatado, o impetrante busca a revogaçã
o da prisão preventiva
, sustentando, em síntese,
a ausência de fundamentação idônea que converteu a prisão em preventiva
por não preencher os requisitos legais
que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, emprego lícito e fortes vínculos com a comunidade)
.
Defende, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que
o
s investigadores de polícia civil que atenderam à ocorrência,
PAULO CÉSAR DA SILVA

(ID 315266352, p. 7/8) e
ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

(ID 315266352, p. 9/10)
descreveram
que no dia 24 de junho de 2025, por volta de 17h55min, foram acionados para atender ao chamado de tentativa de homicídio com emprego de arma branca, em frente ao
Mercado Guará
, na avenida Castelo Branco, na cidade de Rosário Oeste/MT, cuja vítima seria o cognominado “Ouro” e suspeito, “Josias de tal”. No percurso até o local do fato, visualizaram Josias, indicado como suspeito de ser o autor do fato, tentando evadir do local em uma bicicleta, sendo então abordado e preso em flagrante delito quando estava nas proximidades do ginásio de esportes.

Posteriormente
, deslocaram-se até o palco do crime onde constataram que a vítima
ODENIL BENEDITO GOMES

apresentava perfuração de arma branca, do tipo faca, com a arma utilizada no crime caída
próxima, sendo
ODENIL

levado até o hospital municipal para receber atendimento médico, tendo sido informado que o estado geral da vítima era grave.

A testemunha presencial do fato,
WALDINEY GONÇALVES DA CRUZ
, ao ser ouvida pela autoridade policial (ID 315266352, p. 11), disse que é proprietário de um salão de cabeleireiro ao lado do mercado Guará, e ao ouvir gritos e barulhos, deslocou-se para o mercado, onde se deparou com circunstantes em volta de dois homens que discutiam e em seguida começaram a brigar, tendo observado quando um deles, ferido, retirou uma faca do próprio corpo, razão pela qual ligou para o investigador de polícia Roberto, avisando-o do ocorrido.

O paciente
JOSIAS MAURO DA COSTA

foi interrogado perante a autoridade policial (ID 315266370, p. 4/5) e assumiu ter realmente esfaqueado a vítima, porém, alega que a vítima, armada de um pedaço de pau, iniciou a briga, partindo para cima daquele. Alega ainda que, durante a briga, o canivete que o paciente portava caiu no chão, sendo que a vítima se apoderou da arma e desferiu um golpe, atingindo-o na mão. Mesmo assim, Josias disse ter segurado o canivete, e, com este ainda na mão da vítima, golpeou-a no corpo, não se lembrando de quantas facadas desferiu.

De acordo com a certidão de óbito no ID 315266354, p. 12, a vítima
ODENIL

faleceu no dia 1o de julho em decorrência de processo inflamatório sistêmico e falência múltipla de órgãos causada por perfurações de arma branca.

Ao examinar o decreto prisional (
ID.
315266367 – págs.
07/15
), constata-se que
o
Magistrad
o
a quo

expôs de forma adequada os fundamentos que justificam a imposição da medida extrema, destacando elementos concretos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime.
Vejamos
:

“[...]

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso II), não merecendo, destarte, relaxamento
a
prisão em comento.

Nesse ponto, salienta-se que assim que as autoridades competentes tomaram conhecimento acerca do fato, empreenderam diligências imediatas até o local e encontraram o autuado nas imediações, tendo ele confessado os fatos.

Nos termos do artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão

em flagrante deste autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II), salientando que há representação do Parquet nesse sentido.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In
casu
, o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

O fumus
comissi
delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, relatório policial, imagens das câmeras de segurança, bem como pelos depoimentos colhidos em delegacia, notadamente os dos policiais condutores da abordagem, além da própria confissão do autuado, que afirmou ser autor dos golpes, alegando que agiu em legítima defesa.

Porém, a versão de legítima defesa é isolada nos autos, nada tendo sido produzido nesse sentido, especialmente quanto à alegação de que ele foi atacado com um pedaço de madeira, sendo certo que as imagens captadas pelas câmeras do local mostram dinâmica diversa da narrada pelo réu
.

A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, tudo pelo modus operandi do autuado, que teria atacado o seu antigo desafeto e passado a golpeá-lo repetidas vezes com uma arma branca, em um supermercado com dezenas de pessoas presentes, a demonstrar uma personalidade especialmente audaciosa e perigosa, circunstâncias que extrapolam aquelas previstas no tipo penal, demonstrando a elevada periculosidade do autuado, e que a sua colocação em liberdade causaria grave abalo à ordem pública.

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois se trata de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, sendo que a soltura do acusado nessas circunstâncias, no dia seguinte ao delito, certamente causaria à população local grave sensação da insegurança e impunidade.

Por tudo que foi delineado, tenho que circunstâncias do caso demonstram a personalidade perigosa do autuado, cuja sensação de impunidade apenas aumentaria caso colocado em liberdade após o cometimento de tão grave delito.

Não fosse isso, infere-se que o autuado já possui anotações criminais anteriores, por ameaça (0000444-90.2019.8.11.0032), furto (0002180-2011.8.11.0032) e furto qualificado (0001195-34.2006.8.11.0032), e conquanto sua punibilidade tenha sido julgada extinta em todas elas, em razão da prescrição, elas são aptas a demonstrar que o presente

processo não se trata de fato criminoso isolado em sua vida, de modo que a prisão também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva.

Presentes, portanto, os requisitos e os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e não sendo suficiente a aplicação das medidas apresentadas no art. 319 do CPP, a decretação de sua segregação cautelar é a medida que se impõe
.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 – TJMT). Diante do exposto,
HOMOLOGO
o
presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais, e
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão do autuado
JOSIAS MAURO DA COSTA

[...]”
ne
gritei

A
o analisar os autos,
constat
o
que os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes, especialmente a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria – pressupostos indispensáveis nos termos do art. 312 do CPP –, conclui-se, portanto, pela imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal.

Em que pese as alegações do impetrante, a
prisão cautelar se assenta na gravidade concreta do fato ante o
modus operandi
, consistente no desferimento de múltiplos golpes de canivete no corpo da vítima, antigo desafeto do paciente

JOSIAS MAURO DA COSTA
, na presença de dezenas de pessoas, indicando possível personalidade violenta, máxime em consideração aos registros criminais pretéritos que abonam essa conclusão.

Conforme se extrai dos autos, a testemunha presencial
WALDINEY GONÇALVES DA CRUZ

descreveu de forma detalhada a dinâmica dos fatos
, r
elatou exercer a profissão de cabeleireiro e que, enquanto atendia um cliente em seu salão, ouviu barulhos e gritos provenientes da rua. Ao sair para averiguar o que ocorria, deparou-se com diversas pessoas observando uma briga, momento em que presenciou a
vítima
ODENIL

e o paciente
JOSIAS

em luta corporal. Segundo seu relato, o paciente sacou uma arma branca e desferiu vários golpes contra a vítima, em plena via pública, durante o horário comercial e diante de inúmeras pessoas. Após a agressão, o paciente montou em sua bicicleta e fugiu do local, tomando destino ignorado.

Diante dos acontecimentos, a testemunha comunicou de imediato o ocorrido ao investigador de polícia,
Sr. Roberto Rodrigues
, relatando a prática do crime. Em seguida, o policial dirigiu-se ao local, onde, após a realização das diligências necessárias, lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do paciente.

Assim, não se mostra desprovido de fundamentação o decreto de prisão preventiva que observa, de forma rigorosa, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, encontrando-se devidamente amparado nos elementos fáticos constantes dos autos e nas circunstâncias em que o delito foi cometido. Diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade evidenciada do paciente, revela-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar.

Tais circunstâncias,

demonstram a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão.

Importa destacar que a gravidade concreta do delito representa um dos principais indicadores do
periculum
libertatis
, uma vez que a eventual liberdade do autuado, diante dos consistentes indícios de autoria e das circunstâncias que caracterizam o crime, acarretaria à sociedade uma acentuada sensação de insegurança e impunidade, colocando em risco a manutenção da ordem pública.

So
bre a homogeneidade da prisão cautelar, o magistrado de primeiro grau acentuou que
“a decretação da prisão preventiva do paciente com fundamento de que o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP,
pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria”.

As disposições do art. 313, I, do CPP, acerca do referido postulado processual da homogeneidade, apenas repreende objetivamente a prisão

preventiva nos casos em que,
prima facie
, a previsão penal máxima cominada em abstrato para a hipótese delitiva não superar quatro anos.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Como se vê, a avaliação da proporcionalidade e homogeneidade da prisão cautelar é medida a partir da pena máxima cominada em abstrato, e não da mínima, como quer parecer à defesa, sendo irrelevantes eventuais condições atenuantes porventura existentes.

No caso, cuida-se da prática de crime de homicídio, cuja pena máxima pode chegar – ao menos, no caso da não incidência de qualificadoras ou exasperantes - a vinte anos de reclusão, cinco vezes mais do que o necessário para repelir a arguição de ausência de homogeneidade.

Lado outro, embora a defesa destaque as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), a gravidade concreta do fato imputado, evidencia, em tese, indícios suficientes da autoria e materialidade, além de evidência plausível do
periculum
libertatis
, sob o prisma da necessidade de restabelecimento da ordem pública.

Aliás, de se ver que as disposições do art. 282, § 6o, do CPP, com a redação que lhe conferiu o Pacote Anticrime, estabelecem que as medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva,
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

§ 6o
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Em outras palavras, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, como é o caso em apreço, não se há falar em medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis — as quais, inclusive, não se encontram devidamente comprovadas nos autos — não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos e pressupostos legais que legitimam a medida, como se verifica no caso em apreço.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

No mesmo sentido, está o enunciado n. 43 da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

Enunciado 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, DJE 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/04/2017.]

Ante o exposto
, em consonância com parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025